Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734775-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAXAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 701, §2o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTOS DISTINTOS. 1. Os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, em sede de ação monitória (art. 701, caput, do CPC), configura um benefício concedido ao devedor que cumpre a obrigação no prazo de quinze dias, a contar da citação. Constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC, aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes do TJDFT. 2. Na espécie, entretanto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto a condenação baseada nos limites previstos no art. 85, § 2o (entre 10% e 20%) se revela excessiva, diante do alto valor correspondente ao título judicial constituído, e desproporcional com o trabalho desempenhado pelo causídico. Assim, embora por fundamentos distintos, a sentença que determinou a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 28343383, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Contudo, o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, e, uma vez intimado a comprovar o recolhimento, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, deixou transcorrer, in albis o prazo de 5 (cinco) dias concedido para tanto (certidão de id 28755169, pág. 1). Assim, incide o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012